Tribunal: TJDFT
Processo: 0009298-39.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. RECURSOS DAS DEFESAS DOS DOIS RÉUS CONDENADOS, E DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DOIS RÉUS ABSOLVIDOS NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO “PARQUET” EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ERRO MATERIAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS (CORRETOR DE IMÓVEIS). ILÍCITO CIVIL. ATIPICIDADE. INVIÁVEL. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO DO OUTRO RÉU (ADQUIRENTE OU RECEPTOR DA CASA). DÚVIDAS RAZOÁVEIS. “IN DUBIO PRO REO”. VIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS OUTROS CORRÉUS (FUNCIONÁRIO DO CARTÓRIO E PESSOA PARA QUE A CASA FOI TRANSFERIDA). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. DECOTADAS. PEDIDO DO “PARQUET” PARA MACULAR OS ANTECEDENTES E CONSIDERAR A REINCIDÊNCIA. INVIÁVEL. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES AO APURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DO RÉU ROBSON PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU MARCOS PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. Em que pese tenha constado ao final das razões recursais do “Parquet” apenas o nome da ré (absolvida na sentença), trata-se de mero erro material, pois, ao analisar o teor das razões de apelação, o Ministério Público também se refere ao outro corréu (funcionário do cartório também absolvido na sentença).

2. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).

3. O ato praticado pelo réu, que agiu com nítido comportamento doloso com o objetivo de obter vantagem ilícita, gerando prejuízo às vítimas, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal, não havendo falar, portanto, em absolvição por atipicidade da conduta.

4. Em delitos contra o patrimônio, as palavras da vítima apresentam notável força probatória, especialmente quando corroboradas pelos demais elementos de convicção.

5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da participação na empreitada delituosa do réu que adquiriu a casa do corretor de imóveis ou a recebeu como dação em pagamento, fragilizado se encontra o decreto condenatório, tendo em vista que não comprovado o seu dolo anterior, no sentido de ludibriar as vítimas ou de mantê-las em erro.

6. O fato de o imóvel ter sido passado para o nome da ré, não leva à conclusão de que ela tenha aderido ao dolo ou que sabia efetivamente qual o uso seria dado a ele (reforma ou venda), mormente porque a segunda transação foi realizada por seu filho com o corretor de imóveis, com aparente legalidade, não tendo ela relação com o último, ora estelionatário.

7. Inviável a condenação do funcionário do cartório, haja vista que, embora a lavratura da procuração tenha sido de fundamental importância para o evento criminoso, não há como se afirmar que ele aderiu a conduta delituosa. Ainda que fosse dever funcional certificar-se da operação lavrada na procuração, a sua conduta não alcança o conteúdo do dolo criminal, para o qual se exige a demonstração da vontade de praticar o tipo.

8. De rigor o afastamento das circunstâncias e as consequências do crime quando, embora tenha ocorrido perda patrimonial, não há elementos nos autos para mensurar o dano, de modo que não há como se afirmar que tenha sido vultoso.

9. Não há falar em reincidência ou maus antecedentes com base em duas condenações transitadas em julgado, quando estas se referem a fatos praticados em datas posteriores ao crime ora em apuração.

10. Preliminar rejeitada. Recurso do réu Robson parcialmente provido. Recurso do réu Marcos provido. Recurso do Ministério Público desprovido.